Tribunal: TJES
Processo: 5000631-71.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000631-71.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATO MARIANO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000631-71.2023.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RENATO MARIANO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente a pretensão de RENATO MARIANO, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 03 (três) meses de licença-especial não usufruída, referente ao terceiro decênio de serviço (09/10/2010 a 09/10/2020).

A decisão recorrida fundamentou-se na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, reconhecendo o direito do servidor inativo à conversão do benefício em pecúnia, e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 20.635,01 (vinte mil, seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo).

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não preencheu o requisito temporal para a aquisição do direito à licença-prêmio do terceiro decênio, qual seja, 30 (trinta) anos de "efetivo serviço prestado" à corporação militar, uma vez que parte do tempo foi computado mediante averbação de serviço prestado ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), válido apenas para fins de inatividade. Subsidiariamente, alega a ausência de previsão legal para a conversão do benefício em pecúnia.

Da preliminar de nulidade da sentença

O recorrente argui a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo
a quo
não sanou a contradição apontada em sede de embargos de declaração. A preliminar não merece acolhimento. A suposta contradição, consistente no reconhecimento da alegação fática do Estado sobre o tempo de serviço e a posterior condenação, não configura vício interno da decisão, mas sim a adoção de tese jurídica contrária aos interesses do embargante. O magistrado de primeiro grau, ao considerar que o servidor estava em efetivo exercício até sua transferência para a reserva, emitiu um juízo de valor sobre o mérito da controvérsia, interpretando o requisito legal de forma diversa da defendida pelo recorrente. A rejeição dos embargos por visarem à rediscussão da matéria foi, portanto, acertada, não havendo que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Rejeito a preliminar.

Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se o tempo de serviço prestado a outro regime previdenciário e averbado pelo servidor pode ser computado como "tempo de efetivo serviço prestado" para fins de aquisição da licença-especial prevista no artigo 65 da Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo).

Assiste razão ao recorrente.

O referido dispositivo legal é claro ao condicionar a concessão da licença-especial a "cada decênio do tempo de efetivo serviço prestado". A documentação acostada aos autos, em especial a Comunicação Interna da Diretoria de Recursos Humanos da PMES (CI/PMES/DRH/DCDC/DBI/RH 3/Nº 680/2023) (ID 14174028), informa que o recorrido cumpriu 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de efetivo serviço na corporação militar, sendo transferido para a reserva remunerada em 19/09/2020, antes de completar o período aquisitivo do terceiro decênio, que se findaria em 09/10/2020. O tempo restante para a inativação foi complementado com a averbação de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de serviço prestado ao INSS.

A
contagem recíproca
de tempo de contribuição, assegurada pelo artigo 201, § 9º, da Constituição Federal,
tem finalidade estritamente previdenciária
, viabilizando a soma de períodos laborados em diferentes regimes para a obtenção de aposentadoria ou transferência para a inatividade. Contudo, tal mecanismo
não se confunde com o requisito de "efetivo serviço prestado" para a aquisição de vantagens funcionais específicas de uma carreira
, como é o caso da licença-prêmio por assiduidade. A expressão legal denota o exercício real e direto das atribuições do cargo na instituição, não abrangendo o tempo averbado de vínculo externo, cuja natureza é distinta.

Dessa forma, o recorrido não implementou o requisito temporal indispensável à aquisição do direito à licença-especial relativa ao terceiro decênio.

Quanto ao argumento da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, tal princípio pressupõe a existência de um direito adquirido pelo servidor e não usufruído por razões alheias à sua vontade. No caso concreto, não tendo o direito se incorporado ao patrimônio jurídico do recorrido por ausência de preenchimento do requisito legal, não há que se falar em locupletamento indevido por parte do ente público. Pela mesma razão, mostram-se inaplicáveis os Temas 635 do Supremo Tribunal Federal e 1086 do Superior Tribunal de Justiça, pois ambos tratam da conversão em pecúnia de um direito já constituído, o que não ocorreu na espécie.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)